Tribunal: CARF
Processo: 10783.908012/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908012/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.793 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, no qual o contribuinte
pretendeu compensar crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2002, no valor
de R$ 25.364,95, com débitos próprios.
O Despacho Decisório (fl. 05) reconheceu parcialmente o crédito, tendo sido
glosada a importância de R$ 5.062,98, em virtude da não comprovação do IR-Fonte atribuído ao
CNPJ 33.055.146/0029-94 e, homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que o
valor de IR-Fonte glosado pela autoridade administrativa refere-se a serviços de análise clínica
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908012/2010-58
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908012/2010-58

laboratorial que foram prestados à empresa Bradesco Seguros S/A; que as retenções encontram-
se confirmadas nas notas fiscais de serviços que foram emitidas contra a referida empresa (docs.
fls. 08/22); que a responsabilidade pelo recolhimento do IR-Fonte é da respectiva fonte
pagadora, e não do beneficiário do rendimento.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE IR-FONTE.
A comprovação dos valores de imposto de renda retidos na fonte não está limitada à
apresentação do Comprovante de Retenção fornecido pela fonte pagadora. Na falta do
referido comprovante, todavia, cabe ao contribuinte demonstrar, cabalmente, a
efetividade do pagamento e da respectiva retenção. A simples apresentação da nota
fiscal de serviços, sem qualquer documento capaz de confirmar o pagamento efetuado,
não constitui prova bastante do imposto retido na fonte.
Em 30/08/2012, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR. fl.127), tendo
apresentado recurso voluntário em 19/09/2012, através do qual aduz que:
- A DRJ considerou insuficiente a apresentação das notas fiscais com a
informação do desconto do IRRF, sem qualquer documento que demonstre o pagamento
efetuado pelo contratante do serviço;
- Reafirma que a obrigação do recolhimento do imposto é da fonte pagadora,
ainda que não o tenha retido;
- Apresenta planilhas detalhadas dos pagamentos efetuados pela Bradesco
Seguros S/A, bem como, cópia dos extratos bancários que demonstram os créditos na conta
bancária n. 95992-8, agência 485 do Bradesco.
Por fim, requereu o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante relato acima, o cerne da discussão diz respeito a uma parcela do crédito
de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2002, que não foi reconhecida, no valor de R$
5.062,98. Tal parcela corresponde a IRRF pelo Bradesco Seguros S/A, CNPJ 33.055.146/0029-
94.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908012/2010-58

Em consulta aos sistemas, a Receita Federal não conseguiu confirmar as retenções
informadas pelo contribuinte, e através de Despacho Decisório, indeferiu esta parcela.
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, trouxe notas fiscais
demonstrando o desconto do IRRF, todavia a DRJ entendeu que as notas fiscais,
desacompanhadas da comprovação do pagamento, não seria suficiente.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente traz planilhas e extratos bancários, e
defende que é dever da fonte pagadora o recolhimento do imposto retido.
Em relação aos documentos de prova trazidos com o recurso voluntário, tem-se
que os mesmos devem ser aceitos e analisados, tendo em vista que destinam-se a contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72).
Quanto ao mérito, a procedência do Pedido de Compensação e o reconhecimento
do direito creditório depende da comprovação da existência do saldo negativo do IRPJ no 1o
trimestre de 2002, formado por retenções na fonte.
Em relação à dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908012/2010-58

§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Com efeito, o Comprovante de Rendimentos e Retenção fornecido pela fonte
pagadora é um documento importante para comprovar os valores retidos, mas não é suficiente
para justificar a existência do saldo negativo, tendo em vista a necessidade de se demonstrar que
a receita foi oferecida à tributação. Todavia, a apresentação deste documento também não poder
ser considerado condição sine qua non para o reconhecimento do saldo negativo, posto que a
obrigação de emitir o documento recai sobre terceiros (fonte pagadora) e não sobre o próprio
contribuinte.
A Recorrente não poderia ser penalizada pela descumprimento de uma obrigação
por parte de terceiros, mormente quando a própria Receita Federal tem competência para exigir
da fonte pagadora o cumprimento da obrigação acessória.
Logo, outros documentos podem ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção
dos valores, como as notas fiscais, com a comprovação do pagamento e acompanhadas da
escrituração contábil, desde que devidamente demonstrada a retenção e o oferecimento da receita
à tributação, apontando de maneira esquematizada e agrupada os valores recebidos, retidos e
tributados.
A Recorrente fez juntar novos documentos, não analisados anteriormente pela
Unidade de Origem, entre eles, planilhas demonstrando os pagamentos e extratos bancários. Há
de se ressaltar que a decisão recorrida não menciona se a receita correspondente foi oferecida à
tributação, e em momento algum tal demonstração foi solicitada ao contribuinte.
Nesse sentido, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem, em relação à glosa residual (R$ 5.062,98):

- Verificar se houve a efetiva retenção da IRPJ por parte da empresa citada,
podendo para tal se basear nas notas fiscais, planilhas e extratos bancários, bem como na
escrituração contábil e em outros documentos que entender conveniente;
- Verificar se a receita correspondente às retenções foram oferecidas à tributação,
segundo regime de competência;
- Intimar o contribuinte para apresentar outros documentos que entender
necessários (Ex: escrituração contábil e fiscal) ou mesmo intimar a fonte pagadora;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da
diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme determinação
constante do art.35 do Decreto no 7574/2011.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.793 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908012/2010-58

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital